Tribunal: TJSP
Processo: 0059314-62.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0059314-62.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PABLO
PALOMO DE AMORIM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso ministerial, vencido o relator sorteado, que o provia. Acórdão com o revisor,
Des. Péricles Piza. Fará declaração de voto vencido o relator sorteado, Des. Ivo de
Almeida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PÉRICLES PIZA, vencedor, IVO DE ALMEIDA, vencido, MÁRCIO BARTOLI
(Presidente).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059314-62.2016.8.26.0050
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: PABLO PALOMO AMORIM
Voto no 39.861
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença absolutória.
Condenação pretendida pelo 'Parquet'. Impossibilidade de
impor
édito
condenatório.
Conjunto
probatório
frágil.
Consagração do princípio 'in dubio pro reo'. Absolvição
mantida. Apelo Ministerial não provido, vencido o Relator
sorteado que declarará voto.
I - Adoto o Relatório do eminente Desembargador IVO
DE ALMEIDA, Relator sorteado.
“Vistos.
Pela respeitável sentença de fls. 933/950, cujo relatório se
adota, Pablo Palomo de Amorim foi absolvido da imputação prevista no artigo
33, caput, da Lei de Drogas, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.
Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação,
buscando a condenação do réu nos exatos termos da r. denúncia, bem como a
fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga
apreendida (fls. 967/975).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentadas as devidas contrarrazões (fls. 983/995), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do
Parquet (fls. 1002/1011).
É, em síntese, o relatório.”
II - Divirjo, data máxima venia, do colega Relator
sorteado, Desembargador IVO DE ALMEIDA, por entender que o juízo a
quo obrou com acerto ao prolatar sentença absolutória em favor do ora
apelado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal (cf. fls. 933/950).
Ao meu sentir, não existem provas suficientemente hábeis a
sustentar o decreto condenatório almejado pelo representante do Parquet.
Não obstante a comprovação da materialidade delitiva, a
autoria é deveras duvidosa.
Das provas colhidas, resta incontroverso que caixas contendo
drogas foram guardadas no interior da residência do réu durante a noite. Afora
isso, conforme os depoimentos dos milicianos, na manhã seguinte, moradores do
local avistaram o padrasto do apelado, o corréu EDUARDO, colocar as referidas
caixas dentro do veículo GM/Astra, no qual foram encontrados mais de trezentos
quilos de maconha.
Entretanto - a despeito do depoimento da policial militar
Fabiana Maria do Nascimento -, não é possível concluir, com a certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária, ter sido PABLO quem guardou as caixas no interior do imóvel,
tampouco restou demonstrado seu conhecimento acerca da existência de
entorpecentes no local.
Impende ressaltar que o réu, quando ouvido, negou ter
guardado as caixas com entorpecentes em sua residência, afirmando que estas
foram levadas por EDUARDO.
As demais testemunhas não lograram infirmar a sua
versão.
Ainda que assim não o fosse, o fato de o réu, supostamente,
ter levado as caixas para o interior do imóvel, não seria bastante para presumir o
seu conhecimento acerca do seu conteúdo ilícito.
Ora, conforme bem destacou o magistrado de primeiro grau,
diante das provas colhidas, o único elemento que permitiria concluir que
PABLO sabia do conteúdo das caixas seria pelo odor das drogas, o que não
se pode admitir, sob a pena de violar o princípio basilar do direito penal, in dubio
pro reo.
Nesse sentido, em que pese os policiais militares tenham
afirmado ser perceptível o cheiro do entorpecente, PABLO asseverou que as
caixas não exalavam nenhum odor característico de maconha, não sendo
possível a prolação de condenação com fulcro em circunstância tão desprovida de
concretude. Sua versão, inclusive, foi corroborada por Thais, que afirmou terem
as portas e janelas da residência permanecido abertas, motivo pelo qual ela
também não sentiu o referido odor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Soa crível, pois, a afirmação de PABLO de que desconhecia
o conteúdo das caixas guardadas em sua residência, bem como de que não
percebeu o cheiro característico de maconha. Também é verossímil a versão do
réu, de que acreditava haver peças de motocicleta nas caixas, já que os policiais
ouvidos confirmaram que as drogas estavam dentro de caixas de capacetes
de motocicleta.
Por fim, destaca-se que as contradições entre as versões do
corréu EDUARDO e do apelado PABLO, apontadas no apelo ministerial, tratam
de aspectos tangenciais, que em nada alteram a conclusão acerca da ausência de
provas suficientes de que o apelado sabia do conteúdo ilícito das caixas.
Assim, a prova colhida nos autos é insuficiente para
concluir, sem sombra de dúvidas, que PABLO tinha conhecimento acerca da
existência de entorpecentes no local, razão por que a absolvição era mesmo de
rigor.
Com efeito, melhor e mais prudente é fazer erigir o princípio
in dubio pro reo e, por conseguinte, decretar o non liquet, ainda que se esteja,
com isso, a correr o risco de premiar com imerecida absolvição um possível
culpado, solução sempre preferível à condenação de um possível inocente.
Até porque, como adverte Theodomiro Dias Neto:
“o dever de apuração da verdade não fundamenta somente
medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É
necessário ainda que se tomem precauções para proteger o
inocente de acusações e condenações injustas. Em face da
possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presunção de inocência e 'in dubio pro reo' são pilastras de um
procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito.
Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face
ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...” (O
Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-
Americano; In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, n.19;
Revista dos Tribunais: São Paulo, p. 180).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo
Ministerial, mantida a decisão absolutória proferida pelo juízo a quo.
PÉRICLES PIZA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.010
Apelação Criminal no 0059314-62.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: PABLO PALOMO DE AMORIM
Corréu: Eduardo Santos Motta Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Pela respeitável sentença de fls. 933/950,
cujo relatório se adota, Pablo Palomo de Amorim foi absolvido da
imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, com fulcro
no artigo 386, VII, do CPP.
Inconformado, o Ministério Público interpôs
apelação, buscando a condenação do réu nos exatos termos da r.
denúncia, bem como a fixação da pena-base acima do mínimo legal
em razão da quantidade de droga apreendida (fls. 967/975).
Apresentadas as devidas contrarrazões (fls.
983/995), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso do Parquet (fls. 1002/1011).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, durante a
noite de 17 de julho de 2016, na Rua Felicíssimo de Souza, 14 Casa
06, na Comarca de São Paulo, PABLO PALOMO DE AMORIM, em
concurso com Eduardo Santos Motta Filho (que também foi
condenado, mas teve declarada a extinção da punibilidade em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seu falecimento fls. 874), guardou dentro de sua casa, para fins
de fornecimento a terceiros, 13 invólucros plásticos contendo
maconha, com peso líquido de 345,20 quilos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
No dia 18 de julho de 2016, por volta de
11h10min, Eduardo guardou, também para fins de fornecimento a
terceiros, os mesmos 345,20 quilos de maconha no interior do
veículo GM/Astra, placas CTA-7219/SP.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação
(fls. 38/40), exame toxicológico (fls. 254/256), pelo laudo pericial do
veículo (fls.231/241) e laudo pericial dos telefones celulares (fls.
269/272).
Induvidosa, outrossim, a autoria.
O réu, ao ser interrogado em Juízo, negou a
acusação. Confirmou que Eduardo, seu padrasto, pediu-lhe que
guardasse algumas caixas em sua casa, as quais ele retirou no dia
seguinte. Confirmou, ainda, que Eduardo o ajudava, financeiramente,
e que o tinha visto na posse do veículo Astra. No dia dos fatos foi
preso em flagrante pela prática de furto. Por fim, disse que morava
na mesma casa com Thais e que todas as caixas estavam fechadas e
não tinham cheiro (Mídia).
Os policiais militares, Jefferson Silva de
Oliveira, Iago Nathan Rodrigues Gomes e Fabiana Maria do
Nascimento, ouvidos em Juízo, em depoimentos seguros e coesos,
disseram ter recebido uma informação, via COPOM, de que no local
dos fatos havia um veículo estacionado, cujas placas estavam
adulteradas. Em razão disso, dirigiram-se ao local, onde avistaram
Eduardo ao lado do carro GM/Astra. Ele, ao notar a presença da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viatura policial, tentou se afastar do veículo e “dispensou” uma chave
no chão, no entanto acabou sendo abordado. Em revista pessoal,
encontraram com ele cerca de R$900,00 e, em vistoria ao veículo,
constaram que as placas estavam adulteradas. No interior do Astra,
que foi aberto com as chaves jogadas por Eduardo, os depoentes
encontraram inúmeras caixas, dentro das quais estavam escondidos
quase 350 quilos de maconha. O carro estava estacionado em frente
a uma casa, razão pela qual os depoentes ingressaram no imóvel,
onde se encontrava Thais, companheira de Pablo. Questionada acerca
das caixas apreendidas no veículo, Thais esclareceu aos policiais que
os objetos tinham sido guardados, na noite anterior, dentro da casa
pelo próprio réu e por Eduardo. Ela inclusive perguntou a Pablo a
quem pertenciam aqueles objetos, tendo ele respondido que
pertenciam a Eduardo. Diante dessas informações, os policiais saíram
à procura de Pablo, acompanhados de Thais, que indicou a
borracharia onde ele trabalhava. Pablo não foi localizado, porém foi
preso em flagrante, horas depois, por outra equipe policial, em razão
da prática do crime de furto. Os depoentes afirmaram que o cheiro
que emanava das caixas era típico do referido entorpecente e muito
forte, de modo que seria impossível ignorar o conteúdo armazenado.
Por fim, disseram que Thais confirmou que as caixas foram
guardadas por Pablo no interior da sua residência e, posteriormente,
retiradas por Eduardo e armazenadas no carro (Mídia).
As testemunhas arroladas pela defesa, Olga
Pereira, Jonathas Mariano de Paulo e Thiago Padre de Barros nada
esclareceram a respeito dos fatos (Mídia).
Por
sua
vez,
Simone
Regina
Miranda
confirmou apenas que Pablo é seu sobrinho, filho de sua irmã, que
era amante de Eduardo (Mídia).
Por fim, Eduardo Santos Motta Filho, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo, negou a acusação. Esclareceu que Pablo era filho de sua
companheira e, por isso, o auxiliava financeiramente, bem como a
Thais, com o pagamento do aluguel do imóvel em que moravam. No
dia da prisão, trazia R$ 800,00, que entregaria ao casal. Por fim,
negou que estivesse com as chaves do carro, bem como qualquer
ligação com a droga apreendida (Mídia).
Pois bem.
Diante desse contexto, em que pese a
negativa do réu, as provas produzidas nos autos apontam com
segurança o firme envolvimento do réu no crime em questão.
Vale ressaltar que os policiais militares foram
seguros ao afirmar terem presenciado Eduardo “dispensar” a chave
do veículo em que foram encontradas as drogas, o qual se achava
estacionado perto da casa do réu, local onde foram guardadas na
noite anterior.
Somado a isso, a companheira de Pablo,
Thais, afirmou que as caixas teriam mesmo sido guardadas na noite
anterior pelo próprio Pablo e seu tio, Eduardo, no imóvel que,
segundo os relatos dos policiais, tinha um cômodo, um quarto e um
banheiro.
Aliás, em residência de proporções modestas,
seria impossível não perceber o cheiro forte exalado pela enorme
quantidade de maconha, tal como, aliás, ressaltaram os policiais
militares.
Não há razão para desacreditar dos relatos
dos agentes da lei, até porque não se encontraram discrepâncias em
seus depoimentos, que foram seguros e coesos ao confirmarem os
fatos postos na denúncia.
Finalmente, vale ressaltar que o réu, embora
dizendo não saber do conteúdo das caixas, admitiu tê-las guardado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sua residência, juntamente com Eduardo, que, aliás, foi
condenado por este crime.
Assim, diante da insólita quantidade de
maconha guardada na casa do réu, o modo de acondicionamento e as
demais circunstâncias do caso concreto, de rigor a reforma da
respeitável sentença, a fim de condenar o apelado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.434/06.
Provido o recurso Ministerial, passa-se à
aplicação das penas.
O réu é primário e a quantidade de drogas
será levada em conta na terceira fase. Por ora, as penas vão fixadas
no mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes agravantes, a
menoridade relativa não impõe reflexos, a teor da Súmula 231 do
colendo STJ.
Na terceira fase, a insólita quantidade de
droga indica o firme entrosamento do réu no comércio espúrio, não
lhe podendo serem reconhecidos os favores legais concedidos
somente àqueles pequenos traficantes. Assim, não incide, aqui, o
redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas.
As sanções, assim, são fixadas em cinco anos
de reclusão e quinhentos dias-multa, observada a diária no mínimo
legal.
O regime fechado é indisputável, pesem
algumas circunstâncias favoráveis que militam em prol do apelado. O
forte envolvimento dele com o tráfico de drogas é pessoa confiável
o suficiente para custodiar quase trezentos e cinquenta quilos de
maconha o faz perigoso à paz pública e inconciliável com sistemas
de menor contenção.
No mais, incabível qualquer hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição penal.
Ante o exposto, respeitado o entendimento da
douta maioria, meu voto dava provimento ao recurso Ministerial com
o fim de condenar o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, no piso.
IVO DE ALMEIDA
Relator, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
10430A25
7
12
Declarações de
Votos
IVO DE ALMEIDA
11846C39
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0059314-62.2016.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.